Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PACIENTE COM DOENÇA DE GRAVIDADE LEVE A MODERADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA DO MEDICAMENTO PRESCRITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AVALIAÇÃO ECONÔMICA. FATOR CUSTO-EFETIVIDADE. AVERIGUAÇÃO FUNDAMENTAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na tomada de decisão em saúde, quando postulado por paciente com doença de gravidade leve a moderada, em antecipação de tutela, medicamento de alto custo para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, é recomendável maior cautela porque a avaliação de tecnologias em saúde, entendida como um "processo contínuo e análise e síntese dos benefícios para a saúde, das consequências econômicas e sociais do emprego das tecnologias em saúde" não pode deixar de considerar, além da promoção da eficiência da tecnologia a ser incorporada aos sistema de saúde, também o fato de "promoção de 'um sistema de saúde equitativo, eficiente de alta qualidade'.", tal como assentado em O USO DE LIMIARES DE CUSTO-EFETIVIDADE NAS DECISÕES EM SAÚDE: Recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (in chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/pdf/2022/20221106_relatorio-uso-de-limiares-de-custo-efetividade-nas-decisoes-em-saude.pdf, p.6).
2. As considerações lançadas em Nota Técnica supostamente aptas a infirmar os fundamentos constantes na decisão unipessoal que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas corroboram o argumento lançado na decisão agravada pela necessidade de aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Não se pode admitir a produção de prova em segunda instância, quando deveria sê-lo na instância de origem para apreciação primeira do julgador monocrático. É inviável o conhecimento desse inovador elemento de convicção, sob pena de supressão de instância, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao postulado do juiz natural.
4. Ao se reconhecer a pertinência do parecer médico do NATJUS, colhido em sede de produção probatória, frise-se, descabida na via estreita do agravo de instrumento, evidencia-se não estar demonstrada a probabilidade do direito para a concessão em tutela de urgência dos medicamentos pleiteados.
5. Hipótese em que, ainda que se admitisse a consideração do teor Nota Técnica do NATJUS justificando a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona “com ressalvas, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o uso da pirfenidona ou do nintedanibe na terapêutica da FPI como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira”, não se pode ignorar o fator custo-efetividade que demanda a necessidade de avaliação econômica em saúde a qual visa, primordialmente, a alocação de recursos de forma mais racional, de modo a minimizar o uso inadequado de recursos com tecnologias de alto custo e de valor terapêutico contestável dado o grau de sua eficácia para o tratamento a ser realizado. 4.1 Situação de urgência ou emergência médica também não identificadas em Nota Técnica. Requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência não atendidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.